Tribunal: STM
Processo: 7000346-67.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. PRELIMINAR DA PGJM. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MÁXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. CRIME PERMANENTE. VALOR ABAIXO DO LIMITE PARA EXECUÇÃO FISCAL. LEI Nº 10.522/2022. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVIMENTO DA CONDENAÇÃO. MAIORIA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PENA IN CONCRETO. MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar que sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena cominada em abstrato, tendo em vista que quando se tratar de crime permanente, o termo inicial da contagem do prazo prescricional dar-se-á quando cessar a permanência. Unanimidade.
Incorre no crime insculpido no art. 249 do CPM quem se apropria de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza causando dano ao patrimônio do lesado, quando o agente delitivo tiver pleno conhecimento de que a citada coisa é alheia.
No ordenamento jurídico pátrio vige o princípio da independência das esferas, ou seja, podem acarretar consequências diversas na esfera administrativa, civil, penal e, sobretudo, tributária quando da prática de determinada conduta.
Inobstante a Lei nº 10.522/2022, em seu art. 20, preconizar – na esfera tributária – o arquivamento de execuções fiscais com valor igual ou inferior àquele estabelecido, em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, não significa que o acusado está isento de suas responsabilidades pelos atos que praticou no âmbito penal.
No crime in tela, demonstrados os depósitos sucessivos, erroneamente, de verba da Administração Militar da qual o destinatário não fazia jus e o assenhoramento desses valores por ele, comprovado está a incorrência no crime consubstanciado no art. 249 do CPM, sendo a condenação medida impositiva.
Em virtude da ocorrência da prescrição entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, pela aplicação do quantum da pena em concreto, ela deverá ser declarada ex officio.
Apelo provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
03/08/2023, 16:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721688752713700229149303496031&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000346-67.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, DEVIDO À NÃO
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA EM
ABSTRATO, POR TRATAR-SE DE CRIME PERMANENTE. NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, CONDENAR O EX-SD EX
DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS À PENA DE 1 (UM) MÊS E (TRÊS)
DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 249 DO CPM,
CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, NA FORMA DO ART. 84 DO CPM E DO ART. 606 DO CPPM,
ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626
DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A". AO FINAL, POR MAIORIA,
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO
PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO, NA FORMA DO ART. 123,
INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VII, E ART. 133, TODOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
E JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. EDMAR JORGE DE ALMEIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

03/08/2023, 16:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721688752713700229149303496031&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000346-67.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. PRELIMINAR DA
PGJM. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MÁXIMO DA PENA
COMINADA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. CRIME PERMANENTE. VALOR ABAIXO DO
LIMITE PARA EXECUÇÃO FISCAL. LEI Nº 10.522/2022.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PROVIMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
MAIORIA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PENA IN
CONCRETO. MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar que sustenta a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva pelo máximo da pena cominada em abstrato, tendo em vista que
quando se tratar de crime permanente, o termo inicial da contagem do prazo
prescricional dar-se-á quando cessar a permanência. Unanimidade.
Incorre no crime insculpido no art. 249 do CPM quem se apropria de
coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza causando dano ao
patrimônio do lesado, quando o agente delitivo tiver pleno conhecimento de que a
citada coisa é alheia.
No ordenamento jurídico pátrio vige o princípio da independência das
esferas, ou seja, podem acarretar consequências diversas na esfera administrativa,
civil, penal e, sobretudo, tributária quando da prática de determinada conduta.
Inobstante a Lei nº 10.522/2022, em seu art. 20, preconizar – na esfera
tributária – o arquivamento de execuções fiscais com valor igual ou inferior àquele
estabelecido, em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, não significa que o
acusado está isento de suas responsabilidades pelos atos que praticou no âmbito
penal.
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
2/15
No crime in tela, demonstrados os depósitos sucessivos, erroneamente,
de verba da Administração Militar da qual o destinatário não fazia jus e o
assenhoramento desses valores por ele, comprovado está a incorrência no crime
consubstanciado no art. 249 do CPM, sendo a condenação medida impositiva.
Em virtude da ocorrência da prescrição entre a data do recebimento da
denúncia e a presente data, pela aplicação do quantum da pena em concreto, ela
deverá ser declarada ex officio.
Apelo provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, devido a não ocorrência da prescrição pelo máximo da pena cominada em
abstrato, por tratar-se de crime permanente. No mérito, o Tribunal, por maioria,
decidiu em dar provimento ao apelo ministerial para, reformando a sentença,
condenar o Ex Sd Ex DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS à pena de 1
(um) mês e 3 (três) dias de detenção, como incurso no art. 249 do CPM,
concedendo-lhe o benefício do “SURSIS” pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do
art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, atendendo ao cumprimento das condições
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”. Ao final, por maioria, em
declarar extinta a punibilidade pelo advento da prescrição punitiva estatal pela pena
em concreto, na forma do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e com o art.
133, todos do Código Penal Militar.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em
desfavor de DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS, ex-Sd Ex, absolvido,
com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, do crime previsto no art. 249 do CPM
(Apropriação de coisa havida acidentalmente).
A Peça vestibular narra in litteris (Evento 1, doc. 1 da APM):
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
3/15
“Segundo consta nos autos do presente inquérito policial militar, o cidadão
Douglas Eduardo Rocha dos Santos, doravante denunciado, ingressou no Exército
em no ano de 2014, para prestar o serviço militar obrigatório, sendo incorporado
no Batalhão Escola de Comunicações, Organização Militar do Exército sediada
nesta Capital fluminense.
Ao término do serviço militar obrigatório foi licenciado do serviço ativo, conforme
publicado no Boletim Interno nº 67, de 12 de abril de 2016, do Batalhão Escola de
Comunicações.
Por erro administrativo, o denunciado não foi excluído do sistema de pagamento do
Exército, de modo que a Administração Militar continuou a realizar depósitos em
sua conta-corrente nº 15974-1, da Agência nº 8746-8, do Banco Itaú, entre o seu
licenciamento, ocorrido em abril de 2016 até abril de 2017 (...).
De acordo com o demonstrativo de débito juntado no item 4 do evento 1, a
Administração Militar depositou, por erro, o valor total de R$ 8.132,37 (oito mil,
cento e trinta e dois Reais e trinta e sete centavos) na conta-corrente do
denunciado.
Assim, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, apropriou-se de R$
8.584,38 (oito mil, quinhentos e oitenta e quatro Reais e trinta e oito centavos)
vindo ao seu poder por erro da Administração Militar, incidindo nas penas do crime
de apropriação de coisa havida acidentalmente, previsto no artigo 249 do Código
Penal Militar.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer que a presente exordial
acusatória seja recebida por V. Exa. para processar e, ao final, condenar o
denunciado Douglas Eduardo Rocha dos Santos como incurso nas penas do artigo
249 c/c artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar”.
Constam ainda:
- PQS nº 000058-17.2018.7.01.0401; e
- IPM nº 0000001-96.2018.7.01.0401.
O réu era maior de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
O Parquet das Armas informou que deixou de propor a suspensão
condicional do processo ao verificar que o acusado já tinha sido condenado a 2
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas,
previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (Evento 1,
doc. 2, da APM).
O Juízo de origem, em decisão datada de 2/4/2019, rejeitou a denúncia,
segundo ele, por falta de justa causa para a persecução penal (Evento 1, doc. 4, da
APM).
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
4/15
Em razão disso, o MPM impetrou Recurso em Sentido Estrito, com
fundamento no art. 516, alínea “d”, do CPPM (Evento 1, doc. 5 da APM), tendo o
Juízo a quo recebido o citado Recurso em 8/4/2019.
Esta Corte, em Acórdão emanado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7001215-35.2019.7.00.0000, em 18/12/2019, sob a relatoria deste
Ministro, por maioria, recebeu a Denúncia, desconstituindo a decisão a quo que
tinha rejeitado a Exordial (Evento 1, doc. 14, da APM).
Inconformada com o recebimento da Denúncia por este Tribunal, a
Defesa opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, tombados sob o nº 7000150-
68.2020.7.00.0000, de relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Esta Corte, em Acórdão prolatado em
10/6/2020, por maioria, conheceu e rejeitou os referidos Embargos (Evento 1, doc.
16, da APM), cujo trânsito em julgado ocorreu em 3/9/2020 (Evento 40, dos
Embargos Infringentes).
Dando continuidade ao feito, o Apelado foi devidamente citado em
5/10/2020 (Eventos 4 e 22 da APM).
A Defesa, intimada, arrolou duas testemunhas em 5/11/2020 (Evento
35 da APM).
Em 28/5/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar, mediante despacho,
chamou o feito à ordem e fixou a competência monocrática para prosseguir à frente
da Ação Penal Militar, tendo em vista que a prática do delito fora ocorrida quando o
Apelante já ostentava a condição de civil (Evento 77 da APM).
A instância inicial, em sessão datada de 31/5/2021, inquiriu as
informantes arroladas pela Defesa IORLANDA EDUARDO DA ROCHA (mãe do
Apelado) e MARIA APARECIDA EDUARDO DA ROCHA (tia do réu), bem assim
interrogou o acusado (Evento 85 da APM).
O Parquet Militar, na fase do art. 427 do CPPM, requereu que fosse
oficiado ao Comando do 1º Batalhão de Comunicações Escola, solicitando que esta
OM explanasse as razões para o licenciamento/expulsão do acusado, bem como o
fundamento legal do ato administrativo; se ele teria direito à compensação
pecuniária; se o acusado apresentou requerimento para pagamento da compensação
pecuniária e se, efetivamente, houve pagamento da compensação pecuniária e o seu
valor; além de realização do levantamento do valor recebido indevidamente pelo
indigitado (Evento 92 da APM).
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
5/15
Em resposta ao requerimento ministerial, a Unidade Militar
supramencionada, mediante Ofício datado de 28/6/2021, informou que o réu foi
licenciado ex Officio, por conclusão do tempo de serviço militar, e que ele não fazia
jus à compensação pecuniária, já que só o militar licenciado por término da
prorrogação do tempo de serviço está apto a receber a referida compensação, o que
jamais aconteceu com o acusado em questão, bem como que o ex-militar não
apresentou requerimento para compensação pecuniária e que, em decorrência, não
houve o seu pagamento (Evento 106 da APM).
A mesma OM, em complementação às informações prestadas,
mediante novo Ofício, esclareceu que o Apelante foi incorporado ao serviço militar
em 1º/3/2014 e excluído em 12/2/2015. Relatou, por oportuno, que o ex-militar se
apresentou voluntariamente em 27/10/2015 e foi reincluído às fileiras do Exército
(Evento 108 da APM).
Por seu turno, a Defesa nada requereu na fase do art. 427 do CPPM
(Evento 109 da APM).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu que o Juízo a quo julgasse
totalmente procedente o pleito contido no libelo acusatório, a fim de que condenasse
o Apelante pelo crime de apropriação de coisa havida por erro, a teor do art. 249 c/c
o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do CPM (Evento 123 da APM). Já a Defesa
pugnou pela absolvição do Apelante, com espeque no art. 439, alínea “b”, do CPPM
(Evento 126 da APM).
O Magistrado de origem, em decisão saneadora, abriu vistas às Partes
para se manifestarem acerca da necessidade – ou não – de realização de sessão de
julgamento ou, querendo, de complementarem as Alegações Finais (Evento 128 da
APM).
Ato contínuo, o Parquet se manifestou pela desnecessidade de
realização de audiência de julgamento, esclarecendo, por oportuno, que não desejava
complementar as Alegações Escritas (Evento 131 da APM). No mesmo sentido, a
Defesa pugnou pela dispensa de realização da audiência de julgamento para a
apresentação de alegações orais (Evento 133 da APM), bem como informou a
desnecessidade da complementação das Alegações Finais (Evento 140 da APM).
O Juízo a quo, em Sentença emanada em 7/12/2021, julgou
improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia para absolver o réu das
sanções previstas no art. 249 do CPM, por não constituir o fato infração penal, com
esteio no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
A Secretaria do Juízo a quo certificou o trânsito em julgado, em
10/1/2022, para a Defesa e, em 7/1/2022, para o MPM (Evento 150 da APM).
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
6/15
Inconformado, o MPM interpôs Recurso de Apelação em 8/1/2022
(Evento 147 da APM).
O magistrado de piso, em decisão datada de 27/1/2022, deixou de
receber a Apelação interposta, alegando intempestividade, in verbis (Evento 152 da
APM):
“Embora tenha se valido de recurso adequado (art. 526 do CPPM), a apelação é
intempestiva (CPPM, art. 529), tendo em vista que o Ministério Público Militar
interpôs o recurso em prazo superior a 5(cinco) dias. Observa-se que foi intimado
no e-Proc em 16/12/2021 (eventos 145 e 150), tendo o prazo recursal começado a
correr no dia 17/12/2021. Com a superveniência do final de semana e do recesso
forense, que não suspendem o prazo processual penal, o vencimento ficou
prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil posterior ao seu término, ou
seja, 07/1/2022. Todavia, verifica-se que a Apelação foi interposta em 08/01/2022”.
Em decorrência do não recebimento da Apelação ministerial por parte
do Juízo a quo, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (Evento 157 da APM),
no que foi recebido pelo magistrado de origem (Evento 159 da APM).
O Parquet Castrense, em seu arrazoado ao Recurso em Sentido Estrito,
consignou que foi intimado da Sentença em 17/12/2021 e interpôs Apelação em
8/1/2022. Esclareceu, na mesma oportunidade, que o evento 143 do e-Proc, que trata
da intimação do MPM, consta, expressamente, que o prazo para a interposição do
Recurso seria no dia 10/1/2022, portanto, tempestivo. A Defesa, por seu turno,
anuiu “na integralidade com as ponderações lançadas pelo MPM” (Evento 165 da
APM).
O Juízo inicial, em decisão datada de 30/3/2022, reconsiderou a
anterior decisão exarada e recebeu o Recurso de Apelação interposto pelo
MPM (Evento 170 da APM).
Recebida a Apelação, o MPM, em suas Razões, requereu o
conhecimento e, no mérito, o provimento para condenar o réu pela prática do crime
previsto no art. 249 c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do CPM (Evento 176
da APM).
A Defesa, em contrarrazões à Apelação, pugnou pelo não provimento
ao Recurso ministerial, mantendo-se a sentença absolutória. Subsidiariamente, na
remota hipótese de acolhimento da Apelação, requereu a concessão do benefício
do sursis, em razão da suposta inconstitucionalidade da vedação consubstanciada no
art. 88 do CPM (Evento 179 da APM).
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça
Militar EDMAR JORGE DE ALMEIDA, se manifestou pela decretação da extinção
de punibilidade, em decorrência do advento da prescrição punitiva estatal em
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
7/15
1º/6/2020. No mérito, pelo provimento do recurso interposto pelo MPM, para
reformar a sentença e condenar o Apelado pela prática do crime tipificado no art.
249 c/c o art. 9º, III, “a”, do CPPM.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PELA PGJM
Inicialmente, antes de adentrar à conduta do réu, impende ressaltar que
a PGJM, em preliminar, sustenta que o crime estaria prescrito a contar de 1º/6/2020,
pelo máximo da pena cominada em abstrato, em face da rejeição da denúncia não
interromper o prazo prescricional e em razão do preceito secundário do art. 249 do
CPM dispor de 1 (um) ano como pena máxima.
Contudo, permissa venia, não merece prosperar essa tese. Isso porque
se trata in tela de crime, eventualmente, permanente, que se protrai no tempo, em
que o termo inicial a ser considerado, para fins prescricionais, seria maio de 2017,
ou seja, quando cessou a permanência, a teor do art. 125, § 2º, “c”, do CPM, ipsis
litteris:
Termo inicial da prescrição da ação penal
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
[...]
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
Sobre o tema, assim já decidiu esta Corte Castrense em sucessivos
julgados, in verbis:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE. DECISÃO JUÍZO EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. O delito entabulado no
art. 249 do CPM trata-se de crime permanente e, assim, não há que falar em
prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a permanência cessou no momento
em que a Administração deixou de efetuar o deposito na conta corrente do ex-
militar. É o que preconiza o art. 125, § 2º, alínea "c", do Código Penal Militar.
Deferido o Recurso para cassar a Decisão recorrida que declarou extinta a pena
privativa de liberdade, determinando a baixa dos autos ao juízo de origem para o
prosseguimento do processo de Execução. Decisão Unânime”. (Grifos nossos.)
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
8/15
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000100-
64.2012.7.02.0202. Relator: Ministro OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR.
Data de Publicação: 27/2/2015);
.........................................................................................................
“APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
INEXISTÊNCIA DE DOLO PELO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DOS
DEPÓSITOS HAVIDOS POR ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO
DESPROVIDO. Acusado que, após ser licenciado a bem da disciplina, continua
recebendo proventos da Força por quase oito meses, depositados por erro da
Administração Militar, mas silencia maliciosamente, efetuando saques, comete o
crime do art. 249 do CPM. [...] DEPÓSITOS SUCESSIVOS HAVIDOS POR
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME INSTANTÂNEO, PORÉM
EVENTUALMENTE PERMANENTE. Ainda que, via de regra, o crime do art.
249 do CPM seja instantâneo, ele se torna eventualmente permanente quando
sucessivas parcelas são depositadas pela Administração Militar mediante erro e o
Acusado delas se apropria. Sua consumação se renova pela periodicidade da
apropriação das parcelas. Apelo desprovido. Sentença mantida. Unanimidade”.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000045-21.2009.7.02.0202. Relator
Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 28/3/2012) (Grifos
nossos.)
No mesmo mote, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“CRIMINAL. HC. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO.
PRESCRIÇÃO. CRIME PERMANENTE. MOMENTO CONSUMATIVO DO
DELITO. PRESCRIÇÃO DA PENA IN ABSTRATO. CONSIDERAÇÃO DO
MÁXIMO COMINADO AO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
NÃO-EVIDENCIADA
DE
PLANO.
IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA APROFUNDADO EXAME DA ALEGADA
INEXISTÊNCIA DO DELITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ERRO E DA NÃO-
CONSUMAÇÃO DO DELITO. PAGAMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.
Tratando-se de crime permanente, eis que a sua consumação se prolonga no
tempo, tem-se que o prazo prescricional inicia-se na data da cessação da indevida
apropriação da coisa havida por erro.
Não transcorrido o prazo de 04 anos entre nenhum dos marcos legais
interruptivos previstos em lei, em feito cujo delito tem pena máxima prevista em
01 ano, é imprópria a alegação de ocorrência da extinção da punibilidade pela
prescrição da pena in abstrato.
[...] Ordem denegada". (HC nº 15.403/SP, relator Ministro GILSON DIPP, Julgado
em 25/9/2001.) (Grifos nossos.)
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
9/15
Conforme se observa, embora instantâneo, esse crime pode se tornar
permanente quando a Administração Militar realiza sucessivos depósitos na conta
bancária do ex-militar, por erro, de maneira que o início da contagem do prazo
prescricional passa a contar na data em que cessa esse pagamento, que, no caso dos
autos, ocorreu no dia 2/5/2017.
Sendo assim, a considerar que a exordial foi recebida em 10/6/2020 e
que houve a cessação da permanência a partir de 2/5/2017, data do último depósito
realizado, erroneamente, pela administração militar, constata-se que não houve
interstício superior a 4 (quatro) anos, tendo como baliza a pena máxima constante do
preceito secundário do art. 249 do CPM, qual seja, 1 (um) ano de detenção, não
ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima cominada
em abstrato.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
PGJM, devido à não ocorrência da prescrição pelo máximo da pena cominada em
abstrato, por se tratar de crime permanente.

MÉRITO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
logo merece ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em
desfavor de DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS, ex-Sd Ex, absolvido,
com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, do crime previsto no art. 249 do CPM
(Apropriação de coisa havida acidentalmente).
O MPM recorre visando a reforma da sentença. Para tanto, em seu
desiderato, sustenta que a conduta do réu restou demonstrada pela análise de seus
dados bancários, bem assim pela confissão dele em Juízo.
Em razão disso, o pleito ministerial merece guarida, devendo a
sentença prolatada pela instância inicial ser reformada, pelos fatos a seguir
explanados.
Ao Apelado foi imputada a conduta prevista no art. 249 do CPM,
assim consubstanciada:
Apropriação de coisa havida acidentalmente
Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por êrro, caso
fortuito ou fôrça da natureza:
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
10/15
Pena - detenção, até um ano.
Ao analisar o supramencionado dispositivo, o proficiente doutrinador
Cícero Robson Coimbra Neves lecionou o seguinte:
“[...] o núcleo da conduta no tipo penal em estudo, semelhante ao art. 169 do atual
Código Penal e ao art. 181 do Código Penal de 1969, revogado antes de sua
entrada em vigor, é “apropriar-se”, ou seja, assenhorar-se, colocar-se como dono
de coisa alheia havida por erro, caso fortuito ou força da natureza [...]”. (Cícero
Robson Coimbra Neves; Marcello Streinfinger, Manual de direito penal militar, – 2.
ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1.557)
Nessa esteira, a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal
castrense in tela, além de ter restado incontroverso que a autoria e a materialidade
ficaram devidamente comprovadas, bastando analisar, para tanto, os dados bancários
do réu constantes do PQS nº 000058-17.2018.7.01.0401, bem como da confissão
dele, além do demonstrativo de débito inserto no IPM 0000001-96.2018.7.01.0401.
Ainda segundo esses dados bancários, o réu – por meio de 9 (nove)
saques – teria causado um prejuízo ao Erário na monta de R$ 8.132,37 (oito mil,
cento e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), valor oriundo de depósitos, por
erro, da Administração Militar na conta corrente daquele então militar.
Quando de seu interrogatório, o acusado informou que recebeu os
valores constantes da Denúncia, já que ele sacava de forma indevida esse montante
ali depositado mensalmente, sem fazer jus à mencionada verba pública.
No entanto, mesmo diante de todo o acervo probatório constante dos
autos, que carreia contra o réu, o magistrado de origem absolveu o indigitado, por
atipicidade material de sua conduta, aplicando-se o princípio da insignificância,
fundamentando da seguinte forma:
“1) Em que pese a existência de tipicidade formal objetiva do art. 249 do CPM, não
há tipicidade material. Aplica-se ao caso o princípio da insignificância penal.
Primeiro, porque há uma mínima ofensividade da conduta do agente, aliada à
inexpressividade de lesão jurídica para os cofres públicos, já que o débito
verificado não ultrapassa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limite para as
execuções fiscais, a teor do disposto no art.20 da Lei nº 10.522/2002, com as
atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
Logo, sendo o Direito Penal considerado ultima ratio (último recurso), não pode
dar relevância para valores que sequer têm relevância para gerar uma execução
civil. Segundo, porque não há periculosidade social da ação e reprovabilidade na
conduta de alguém que espontaneamente declara o ocorrido à Administração
Militar, em contexto de situações que poderiam induzir ao erro sobre a licitude dos
depósitos inicialmente efetuados. A demonstração deste ponto também se ancora na
análise do elemento subjetivo do tipo, abaixo exposta.
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
11/15
2) Não há indícios que sustentam a hipótese de omissão dolosa para a configuração
da apropriação, porquanto o próprio militar foi quem espontaneamente deu
conhecimento do erro de pagamento à administração, conforme juntada do DIEx nº
464 - S1/B Es Com, de 10/5/2017, em que o Chefe do S1, Maj Ricardo Gomes Lima,
informou ao Subcomandante do Batalhão-Escola de Comunicações, que o ex-
militar compareceu ao B Esc Com em 9/5/2017 para requerer o seu certificado de
reservista e, em conversa informal, falou que continuava recebendo proventos por
parte do Exército, mesmo tendo sido licenciado em 12/04/2016 (evento 1, doc.1, fl.
11 do pdf, no IPM 0000001- 96.2018.7.01.0401). Referido oficial reafirmou o
ocorrido no Termo de Inquirição do Denunciante. (evento 1, doc.1, fl.41 do pdf, no
IPM vinculado)”.
Ora, prefacialmente, a considerar o esposado pelo magistrado e pela
Defesa, todas as vezes que a lesão patrimonial à Administração for inferior a R$
20.000,00 (vinte mil reais), em tese, seria desnecessária a responsabilização
criminal. Ocorre que, caso prevaleça o entendimento do juiz a quo, corre-se o risco
de se fomentar um perigoso precedente, devendo, por essa razão, ser veementemente
rechaçado.
A propósito, como é de sabença geral, no ordenamento jurídico pátrio
vige o princípio da independência das instâncias, ou seja, podem acarretar
consequências diversas nas esferas administrativa, civil, penal e, sobretudo,
tributária quando da prática de determinada conduta.
Sob essa ótica, o fato de a Lei nº 10.522/2022, em seu art. 20,
preconizar – na esfera tributária – o arquivamento de execuções fiscais no valor de
até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estabelecidos pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, não significa que o acusado está isento de suas responsabilidades pelos
atos que praticou no âmbito penal, principalmente, no caso dos autos, em que o réu
incorreu na prática criminosa contra o patrimônio da Administração Castrense.
É dizer que a reprimenda criminal em nada está imbricada com a
execução fiscal e, por isso, não alberga o princípio da insignificância na
vertente quaestio.
De outra banda, insta ressaltar que o Direito Penal Militar tem como
uma de suas finalidades a manutenção das instituições e dos valores castrenses,
mesmo em casos como esse, em que o ex-militar tenha cometido o crime na
condição de civil.
O fato é que não punir o ex-militar, nesse caso, poderá abrir precedente
para que outros militares incorram na mesma prática delitiva, envolvendo crimes
patrimoniais, acreditando que, ao final, alcançará a impunidade, tornando-se
necessária, desse modo, a responsabilização criminal, justamente, para que tal
conduta reprovável não torne a ocorrer.
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
12/15
Aliás, na mesma seara, vale trazer esclarecedor julgado desta Corte
Castrense, em caso semelhante, in verbis:
“APELAÇÃO.
DELITO
DE
APROPRIAÇÃO
DE
COISA
HAVIDA
ACIDENTALMENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO.
REJEIÇÃO. DELITO PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES.
HIPÓTESE EM QUE, POR ÓBVIO, O ACUSADO FOI CONDENADO NÃO
POR NÃO PAGAR A DÍVIDA, MAS POR TER SE APROPRIADO DE
DINHEIRO PÚBLICO QUE LHE CHEGOU ÀS MÃOS POR ERRO DA
ADMINISTRAÇÃO.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. As inovações trazidas pela Lei nº 11.719/2008 não são
necessariamente aplicáveis ao ordenamento processual militar, por força,
sobretudo, do princípio da especialidade. Por força legal, os Conselhos
Permanentes de Justiça são constituídos para períodos determinados, não se
aplicando, pois, na órbita da Justiça Militar da União, o princípio da identidade
física do juiz. As razões que justificam essa especialidade encontram-se nas raízes
das Forças Armadas, com seus traços de singularidade institucional, funcional e de
distinção, conforme consagrado constitucionalmente. A competência da Justiça
Militar da União na hipótese ressai translúcida dos preceitos recortados no artigo
124 da Constituição Federal e no artigo 9º, inciso III, e sua alínea "a", do Código
Penal Militar. Preliminares defensivas rejeitadas por unanimidade. Delito
desenhado e provado em todas as suas elementares, não se sustentando, pois, a
alegação defensiva de que o Acusado não teria agido dolosamente. Em nada ajuda
o Acusado a alegação de que não se poderia creditar-lhe a causa "da situação",
uma vez que o erro - ou seja, a falha da Administração Militar - é uma das
elementares integrativas do tipo de Apropriação de Coisa Havida Acidentalmente;
e, nesses termos, de nenhum modo a circunstância de ter a Administração se
equivocado pode servir de justificativa para o agir do Acusado. Hipótese em que,
por óbvio, o Acusado não foi processado e condenado por não ter pago dívida,
mas por ter se apropriado de dinheiro público que lhe chegou às mãos por erro da
Administração, conduta essa que encontra inequívoca tipificação no artigo 249 do
Código Penal Militar. Caso em que não cabe falar nos ditames da Portaria nº
75/2012 do Ministério da Fazenda como referenciais para a aplicação do
princípio da insignificância, uma vez que não se cuida da tutela da ordem
tributária, mas da do patrimônio sob administração militar; e, nesses termos, não
há como admitir como coisa alguma, uma bagatela, o prejuízo que foi suportado
pela Administração Militar, ainda mais quando, como é notório, atravessam-se
tempos magros de recursos públicos e de consequentes e penosos sacrifícios que
fazem os integrantes das Forças Armadas para mantê-las em condições
operacionais e capazes de bem cumprir as suas destinações constitucionais. No
mérito, rejeição do Apelo por unanimidade”. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000078-78.2013.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 31/3/2016) (Grifos nossos.)
Consoante muito bem salientado no precedente acima, o réu merece
ser condenado – não em razão de ter deixado de pagar a dívida, mas por ter se
apropriado de valores pertencentes à União e por manter em erro a
Administração Militar.
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
13/15
Ademais, desnecessário invocar o princípio da especialidade, posto
que de per si já afastaria o princípio da insignificância.
Impende ressaltar que o réu, quando do seu interrogatório – em que
pese ter afirmado que recebeu os valores constantes da Peça vestibular –, alegou que
pensava estar no serviço ativo, o que de pronto deve ser refutado.
A propósito, repise-se que o acusado, durante sua oitiva na fase pré-
processual, informou que tinha ciência da data do seu licenciamento, fato que
comprova que ele estava consciente de que não deveria estar recebendo verba
remuneratória. No entanto, ainda assim, permaneceu o tempo todo em silêncio.
Além do mais, não se pode esquecer que a Força Terrestre, mediante
ofício, informou ao Juízo de primeiro grau que o ex-militar tinha sido licenciado do
serviço ativo, nos termos do Boletim Interno nº 67, de 10/4/2016, e que, portanto,
não fazia jus à compensação pecuniária, eis que só devida a militar que é
licenciado por término de prorrogação de tempo de serviço, o que não ocorreu
com o Apelado.
Nesse diapasão, consoante muito bem salientou o MPM, o réu, já na
condição de civil, no dia 1º/6/2016, observou o depósito indevido em sua conta
corrente, tendo o fato ocorrido por 9 (nove) vezes sem que, em momento nenhum,
ele tenha tomado providências para informar à OM dessa irregularidade.
Assim, restou inconteste o dolo de se apropriar de valores pertencentes
à administração militar, não se sustentando a alegação defensiva de que o réu estava
aguardando resposta da OM concernente ao seu processo de licenciamento, a
considerar o longo tempo que perdurou, quase 1 (um) ano, recebendo,
indevidamente, os valores depositados.
De mais a mais, a alegação de que o réu utilizou do dinheiro, seja para
a aquisição de medicamentos, seja para ajudar sua genitora de qualquer forma, não
pode servir de supedâneo para avalizar sua conduta criminosa.
É dizer que mesmo que os valores depositados indevidamente tenham,
de fato, sido empregados para auxiliar sua genitora – o que não restou cabalmente
demonstrado nos autos –, ainda assim não poderia servir de justificativa para isentá-
lo do crime que praticou contra o patrimônio Castrense, ao se apropriar de valores
públicos.
Destarte, observa-se que o réu tem condenação pretérita pela prática do
crime previsto no art. 33, caput (tráfico de entorpecentes), c/c o art. 40, inciso VI
(envolvendo criança ou adolescente ou quem não tenha capacidade de
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
14/15
autodeterminação), ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze)
meses de reclusão.
Ainda no intuito de justificar a sentença absolutória, o Juízo de origem
aduziu que foi o próprio ex-militar quem, espontaneamente, deu conhecimento dos
depósitos indevidos à Administração Militar.
Certo é que o acusado, claramente, entrou em contradição no decorrer
do processo. Isso porque, primeiro, o réu, de forma estranha, afirma que não sabia
de seu licenciamento. Depois, ele próprio resolve requerer sua reservista. Ora, se
não sabia que tinha sido licenciado, então por qual razão foi pleitear seu Certificado
de Reservista?
Então, para que fosse considerado insignificante o valor que o réu se
apropriou indevidamente, nesse contexto, seria imperioso que o montante não
ultrapassasse 1/10 (um décimo) do salário mínimo, conforme prevê o § 1º do art.
240 do CPM, o que não é o caso dos autos, a exemplo do seguinte julgado sob
minha relatoria, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
FURTO.
INCONFORMISMO
DA
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO DA "RES FURTIVA" ANTES DA AÇÃO
PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
[...] Para que a conduta do acusado configure fato atípico, a "res furtiva" precisa
ser considerada de pequena monta nos termos do § 1º do art. 240 do CPM. O
valor do bem subtraído, igualmente, não pode exceder o percentual de 1/10 (um
décimo) do salário mínimo vigente no país [...]. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000149-
20.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019) (Grifos nossos.)
Sendo assim, por todas as razões elencadas alhures, tem-se que a
sentença absolutória, nesse caso, merece ser reformada, em face de ir,
diametralmente, de encontro às provas carreadas aos autos, bem como por contrariar
a estável jurisprudência e a legislação castrense, sendo a condenação do réu a
medida que se impõe.
Para fins de dosimetria, na primeira fase, em análise ao art. 69 do
CPM, verifica-se como circunstância desabonadora os antecedentes do réu, que
possui condenação pretérita pelo crime de tráfico de drogas, devendo ser fixada a
pena mínima de 30 (trinta dias), na forma do art. 249 do CPM, que possui como
preceito secundário detenção de até 1 (um) ano, acrescida de 1/8 (um oitavo),
perfazendo um total de 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção.
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352410 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
15/15
Na segunda fase, não há a ocorrência de agravante ou atenuante da
pena, assim como na terceira fase não há causa de aumento ou de diminuição,
devendo-se a pena definitiva ser fixada em 1 (um) mês e (três) dias de detenção.
Verifica-se, por fim, que, entre 3/9/2020 – data do trânsito em julgado
do Acórdão deste Tribunal que recebeu a denúncia, em sede de Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000150-68.2020.7.00.0000 – último marco
interruptivo da prescrição, e a presente data, ocorreu lapso temporal superior a 2
(dois) anos, sendo, portanto, imperioso reconhecer o advento da prescrição punitiva
estatal e a consequente extinção da punibilidade do ex-Sd Ex DOUGLAS
EDUARDO ROCHA DOS SANTOS.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição
da pretensão punitiva suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, devido a
não ocorrência da prescrição pelo máximo da pena cominada em abstrato, por tratar-
se de crime permanente; dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
sentença, condenar o ex-Sd Ex DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS à
pena de 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, como incurso no art. 249 do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art.
84 do CPM e do art. 606 do CPPM, atendendo ao cumprimento das condições
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”. Por fim, declaro extinta a
punibilidade pelo advento da prescrição punitiva estatal pela pena em concreto, na
forma do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e com o art. 133, todos do
Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352410v7 e
do código CRC 234e2fd5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 3/8/2023, às 13:46:46
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352410 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352612 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b2...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000346-67.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
para rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, devido à não ocorrência da prescrição pelo
máximo da pena cominada em abstrato, por tratar-se de crime permanente, nos
termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo
conhecimento e não provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar para manter a Sentença que absolveu o ex-SD Ex DOUGLAS EDUARDO
ROCHA DOS SANTOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos
que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 7 de dezembro de 2021,
que absolveu o ex-Sd Ex DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS do crime
previsto no art. 249 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar (evento 1, SENT1).
Em Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer, por restar
demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do delito, a condenação do
Apelado ex-SD Ex DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS pela prática do
crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, previsto no art. 249 c/c art. 9º,
inciso III, "a", ambos do Código Penal Militar (evento 1, RAZAPELA12).
Conforme restou apurado nos autos, o ex-SD DOUGLAS EDUARDO
ROCHA DOS SANTOS recebeu valores mensais indevidos, relativos à remuneração
do Serviço Militar Obrigatório, pelo período de abril de 2016 a abril de 2017, em
virtude de ter sido licenciado do serviço ativo a contar de 12 de abril de 2016. Por
erro da Administração Militar, o Apelado não foi excluído do sistema de pagamento,
de forma que continuou a realizar depósitos em sua conta corrente perfazendo um
total de R$ 8.132,37 (oito mil, cento e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352612 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352612 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b2...
2/7
Consta, ainda, que o Apelado, já licenciado do Exército Brasileiro,
sacou os valores depositados, apropriando-se deles, até que os pagamentos
indevidos foram suspensos. A dívida não foi reconhecida pelo Apelado, alegando, no
seu interrogatório, que quando recebeu os valores “ainda não tinha sido dada a
baixa no Exército” e, posteriormente, acreditou que poderia ser algum valor
referente à verba rescisória.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos em Juízo das testemunhas
e o interrogatório do Réu quanto às circunstâncias do delito (APM nº processo
7000698-63.2020.7.01.0001/RJ).
A Sra. IOLANDA EDUARDO DA ROCHA, mãe do Apelado, ouvida
na condição de informante, relatou que não se recorda a data em que o filho foi
licenciado, nem se ele recebeu verba rescisória, apenas lembra-se que ele continuou
a receber o soldo, mas não sabe dizer a que título. Pontuou que a informante e o
Apelado estão desempregados e quem ajuda são os amigos e seus irmãos. Salientou
que o Apelado ajudava nas despesas da casa quando era militar e que continuou
ajudando até um tempo após deixar o Exército (evento 85- vídeo 1).
A Sra. MARIA APARECIDA EDUARDO DA ROCHA, tia do
Apelado, ouvida na condição de informante, registrou que se recorda que o Apelado
saiu do Exército, mas não se recorda quando foi. Salientou que na época em que ele
era militar, ajudava a mãe com as despesas de aluguel, alimentação e remédios, pois
a mãe está desempregada e sofre de depressão. Afirmou que na época que ele
recebeu as supostas verbas rescisórias, a informante acreditou que era pagamento
devido, assim como o Apelado, motivo pelo qual sacou os valores.
Pontuou que logo depois que o sobrinho saiu do Exército, ele ficou
ajudando a mãe por mais ou menos um ano e que era uma ajuda importante para a
família. Afirmou que o Acusado não seria capaz de cometer crime, pois ele é um
rapaz tranquilo e mais maduro que a própria mãe. Aduziu que o Acusado envolveu-
se com drogas e foi preso por causa disso e que ele cometeu vários erros no passado,
mas que agora ele está amadurecido e que mudou bastante. Por fim, disse que se
fosse dada uma oportunidade para ele pagar essa dívida, ele o faria (evento 85-
vídeo 1 e 2).
O Acusado ex-SD DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS
em seu interrogatório, relatou que não recebeu compensação pecuniária quando foi
licenciado do Exército e confirmou que recebeu os valores mencionados na
Denúncia. Alegou que quando recebeu os valores indevidos, ainda não tinha sido
dada a baixa no Exército e que o licenciamento deu-se em razão da sua prisão por
roubo, mas que foi absolvido dessa imputação e retornou para o Exército e ficou
tirando serviço normalmente.
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352612 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352612 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b2...
3/7
Afirmou que foi preso novamente porque estava na posse de droga
(maconha), sendo enquadrado no art. 33 da Lei de Drogas. Disse que recebeu a pena
mínima por ter sido considerado apenas usuário e depois foi solto. Pontuou que
quando foi licenciado, ficou em casa. Aduziu que quando olhou a sua conta viu os
valores depositados e foi retirando, pois estava desempregado e pensou que poderia
ser alguma verba da rescisão. Aduziu ter procurado o quartel para informar a
situação. Salientou que, depois de um tempo, os militares ligaram para o
interrogando e solicitaram que ele comparecesse ao quartel e quando apresentou-se,
entregaram-lhe o documento relativo à baixa e informaram-lhe que havia sido
depositada em sua conta bancária determinada quantia e indagaram se ele poderia
devolver. Afirmou ter achado a situação estranha, pois só ligaram tempos depois
para avisar que o dinheiro não era devido.
Informou que sempre ajudou a mãe por ser filho único, mas ficou
desnorteado por um tempo e envolveu-se com más amizades. Mencionou que sacou
os valores depositados para pagar as despesas de casa, pois acreditou que os valores
eram devidos e só depois é que foi avisado que aqueles depósitos eram equivocados.
Negou ter assinado qualquer documento relativo ao resssarcimento do prejuízo, pois
estava desempregado e não tinha condições para tal.
Afirmou que sua mãe toma remédio controlado para depressão e já
atentou contra a própria vida. Começou a usar drogas (maconha) depois que foi
licenciado, pois sempre quis ser militar. Não chegou a comprar drogas, as quais
conseguia com os amigos. Ainda disse que soube dos militares que saíram, que a
maioria recebeu um soldo quando saiu do Exército, por isso achou que também teria
direito. Afirmou que deseja pagar a dívida, mas no momento está desempregado e
acabou de sair do cárcere. Concluiu dizendo que o seu desejo era voltar para o
Exército e sempre foi excelente no Batalhão e que deseja se acertar (evento 85-
vídeo 2 e 3).
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de
acordo com o que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
Para a configuração do delito de apropriação de coisa
havida acidentalmente, é imprescindível o dolo, já que o núcleo do tipo é apropriar-
se, apoderar-se, ou seja, tomar como sua coisa de outrem, o que sugere o
conhecimento de fato de estar alcançando vantagem com a coisa alheia vindo ao seu
poder por erro. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando
da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando,
pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Apropriação de coisa havida acidentalmente
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352612 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352612 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b2...
4/7
Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso
fortuito ou fôrça da natureza:
Pena - detenção, até um ano.
Assim, em que pese ter havido a percepção indevida dos valores por
parte do Apelado, há de se verificar se houve má-fé por parte do Acusado, conforme
trataremos a seguir.
Em 9 de maio de 2017, segundo consta em seu Termo de Inquirição
(evento 1, IPM2, fl. 41), o Denunciante Major RICARDO GOMES LIMA afirmou
ter tido conhecimento do erro administrativo quando o próprio Apelado, ao
comparecer na Organização Militar para requerer seu Certificado de Reservista,
reportou ao 2º Sgt MENDES que continuava a receber seu soldo normalmente,
como se não tivesse sido licenciado do serviço ativo, fato que desencadeou a
abertura da investigação acerca do relatado.
Em face da conduta acima relatada, o Relatório de Sindicância,
(evento 1, IPM4 – fl. 96) em que pese apontar a conduta como indício de
cometimento de crime, conclui também pela inexistência de má-fé por parte do
Apelado. É o que se extrai do trecho que assim dispõe, in verbis:
“Quanto ao Ex-Sd Douglas Eduardo Rocha dos Santos (sindicado) não foi
identificado por este sindicante o dolo para ser beneficiado pelo respectivo erro,
no recebimento injustificado de seus proventos no período compreendido de seu
licenciamento até o referido mês de Maio de 2017, contudo no momento em que o
mesmo, em sua última inquirição, sendo-lhe oferecido o contraditório, recusa-se a
reconhecer a respectiva dívida a ser ressarcida ao erário, informado inclusive que a
mesma poderia ser parcelada conforme legislação vigente, este sindicante entende
que houve por parte do sindicado, neste contexto, o indício de cometimento de
crime militar capitulado no Art. 249, caput CPM.”
A negativa de ressarcimento ao erário não é capaz de sustentar o dolo
criminal, que deve ser aferido pelos elementos que demonstram a consciência e a
vontade de cometer o delito ao tempo do fato, e não por circunstâncias posteriores à
sua ocorrência.
Ouvido nos autos do IPM, o Apelado declarou, em síntese, que no dia
de seu licenciamento do serviço ativo, 12 de abril de 2016, encontrava-se preso no
57° Batalhão de Infantaria Motorizada Escola e foi transferido para o Complexo
Penitenciário de Bangu, tendo sido posto em liberdade em 11 de novembro daquele
ano. Após ser solto, alegou ter ido residir com a sua genitora, no município de Rio
das Ostras/RJ.
Pontuou que no final de abril de 2017, recebeu uma ligação do Banco
informando a existência de um débito.
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352612 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352612 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b2...
5/7
Ao comparecer ao Banco para verificar a situação de sua conta
corrente, constatou que continuavam a ser descontados valores referentes a um
empréstimo e que estava recebendo proventos de Soldado do Exército, momento no
qual dirigiu-se ao Batalhão para informar o que estava ocorrendo.
Consta, ainda, que o Apelado, em seu interrogatório em Juízo, afirmou
que quando recebeu esses valores, acreditava que ainda não tinha sido licenciado do
Exército, pois ainda não tinha recebido o Certificado de Reservista. Afirmou,
também, que em determinado momento acreditou que os valores seriam referentes a
algum tipo de compensação pecuniária por tempo de serviço.
Em que pese a demonstração de ter sido o Apelado responsável pelos
saques, durante seu interrogatório, foi muito claro em dizer, em diversas
oportunidades, que acreditava que os valores eram devidos.
Assim, não existem indícios que apoiem a hipótese de que houve uma
omissão intencional para a configuração do crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente, já que foi o próprio Réu que, voluntariamente, informou a
Administração Militar sobre o erro no pagamento.
Dessa forma, não está evidenciado que houve má-fé ou dolo na
obtenção de vantagem indevida. Isso se deve ao fato de que as circunstâncias que se
seguiram ao licenciamento do Acusado do serviço ativo levam a crer que havia a
possibilidade de um equívoco sobre a legalidade dos depósitos realizados.
Ora, o licenciamento ocorreu em um contexto conturbado na vida do
Réu, o que aponta para a inexistência de consciência e intenção de cometer o delito
de apropriação de coisa obtida acidentalmente.
Essa conclusão é sustentada por uma investigação minuciosa em
âmbito administrativo, que foi devidamente reiterada durante a instrução processual.
Portanto, a inexisência de prova quanto ao atuar doloso do Acusado
para apropriar-se dos valores depositados por erro da Administração afasta a
configuração do delito.
Nesse sentido se deu o seguinte julgamento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM.
PENA
SUBSTITUTIVA
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITO.
NATUREZA
PECUNIÁRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DPU.
REJEITADAS.
UNÂNIME.
DOLO.
INEXISTÊNCIA.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO TIPO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONHECIMENTO DO
FATO EM SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DE PROVENTOS DURANTE DOIS
MESES.
DESPESAS
FUNERÁRIAS.
ENTENDIMENTO
DA
CORTE.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Preliminares
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352612 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352612 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b2...
6/7
argüidas pela Defesa de incompetência da Justiça Militar da União e do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar civil. Art. 124 da CF/88, c/c os arts.
9º, inciso III, e 251, ambos do CPM, e Lei nº 8.457/92. Rejeição. Decisão unânime.
II. Autoria e materialidade configuradas, porém inexistente o dolo na conduta do
Réu. Na qualidade de curador, era o administrador da vida financeira do ex-
pensionista. III. Elementos constitutivos do crime de estelionato. Ausência. A
Administração Militar teve o conhecimento do óbito no mesmo mês. Não houve a
omissão maliciosa, porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês seguinte para
proceder às medidas necessárias. Ausente de igual forma 'a fraude, o ardil, o
artifício' bem como 'induzir ou manter alguém em erro'. IV. A desclassificação da
conduta para o delito estatuído no art. 249 do CPM não se opera diante da
ausência de dolo em se apropriar da quantia depositada. O Réu residia em Estado
da Federação diverso do ex-pensionista, para tanto se utilizou do numerário
depositado pela Administração Militar para custear as despesas com aluguel, com
cuidadores que assistiam o irmão do Réu e com encargos funerários. V. A
condenação sofrida pelo Civil recaiu sobre crime patrimonial e mesmo assim houve
a substituição da pena por restritiva de direitos de cunho financeiro, sem que
houvesse previsão legal e qualquer óbice por parte do Ministério Público Militar.
Reformatio in pejus. Vedação. VI. Provimento ao apelo. Decisão por
maioria.". (STM. APELAÇÃO nº 7000308-94.2018.7.00.0000, Relator Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO. Julgado em 24/11/2018). (Grifo nosso).
Certo é que não restou demonstrado o dolo na conduta do Apelado e se
não tivesse havido, por sua parte, o esclarecimento quanto à situação junto
à Organização Militar, o prejuízo poderia ser maior, tendo em vista a inércia da
Administração Militar.
Ora, imputar ao Apelado a responsabilidade do exercício de controle
interno, que somente cabia à Administração Militar, é absurdo, injusto e descabido.
Desse modo, reafirmo que o comportamento do Apelado diante das
circunstâncias ora analisadas, consubstanciado em sua atitude de comparecer à
Organização Militar e informar sobre os pagamentos indevidos, por si só,
caracteriza a ausência de má-fé e dolo, pressupostos necessários à configuração do
delito, cabendo à seara administrativa e, eventualmente, à cível, a reparação de
eventuais prejuízos causados à Fazenda Pública.
Pelas razões explicitadas, não há como considerar que a conduta do
Apelado esteja subsumida ao delito de apropriação de coisa havida acidentalmente,
tampouco que ele tenha agido de má-fé ao não informar à Administração Militar, em
momento anterior, acerca dos pagamentos depositados equivocadamente, pois as
circunstâncias podiam dar - como de fato deram - ensejo à dúvida quanto à natureza
das verbas que estavam sendo depositadas, pois o Certificado de Resevista ainda
não havia sido conferido ao Réu, portanto, sua baixa das fileiras do Exército
Brasileiro poderia ainda não ter sido efetivada.
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352612 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 16:43
:: 40001352612 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b2...
7/7
Torna-se, assim, imperativa a manutenção da Sentença que absolveu o
ex-SD DOUGLAS EDUARDO ROCHA DOS SANTOS do crime tipificado no art.
249 do CPM.
Votei no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença absolutória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352612v8 e
do código CRC 32ddc1c1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/6/2023, às 14:48:39
7000346-67.2022.7.00.0000
40001352612 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR